Tribunal: STF
Processo: HC 140729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O paciente-impetrante cumpre pena de 14 anos de reclusão, considerado o processo de execução penal nº 0301.13.8.2016.0011559-28, da Vara de Execuções Penais de São Joaquim de Bicas/MG, ante o cometimento do crime previsto no artigo 121, cabeça (homicídio), do Código Penal. 
    Warley Dionizio Ferreira Gonçalves, mediante petição redigida de próprio punho, busca a transferência do Presídio de São Joaquim de Bicas 1, onde cumpre pena, para a Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria ou para a Penitenciária Nelson Hungria, visando permanecer próximo à família. 
    A Defensoria Pública da União, em 13 de junho de 2018, foi instada a prestar assistência ao paciente-impetrante e providenciar a juntada das peças. Por meio da petição/STF nº 50.326/2018, diz voltar-se a impetração contra pronunciamento do Juízo da Vara de Execuções Penais de São Joaquim de Bicas/MG, aduzindo não obtidos resultados sobre o andamento processual. Não aponta ato coator proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. O paciente-impetrante aponta ilegalidade considerado processo em curso perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de São Joaquim de Bicas/MG, inexistindo notícia de ato coator no Superior Tribunal de Justiça. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Juízo da Vara de Execuções Penais de São Joaquim de Bicas/MG.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator